Tribunal: TJDFT
Processo: 0791189-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR NÃO DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
2. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
3. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento.
4. Na hipótese, o Distrito Federal afirma que “o lançamento inicial da GIABS-DEC 43.262/2022- ACS, nos respectivos percentuais, foi efetivado pela própria DIPAG/COAP/SUGEP/SES, na folha de pagamento do mês de maio/2022. (...) [E]ste núcleo efetuou a correção do percentual a contar da folha de pagamento de setembro/2024 para os 10% correspondente à lotação da servidora” (ID 68304854 - Pág. 2).
5. Diante desse cenário, extrai-se que a foi a própria Administração que incluiu o percentual equivocado que foi pago por mais de 2 anos. Além disso é relevante considerar que o valor pago a maior (R$ 293,44) não era facilmente perceptivel, pois representava 2,75% de seus proventos, considerando o mês de 7/2024.
6. Desse modo, não sendo desconstituída a boa-fé do servidor, inviabiliza-se a repetição do indébito, em plena aplicação do Tema 1.009 do STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.